Tribunal: TJPA
Processo: 0000794-31.2013.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000794-31.2013.8.14.0024

APELANTE: BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG S.A.

APELADO: JULIA MARIA SOARES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO: 0000794-31.2013.8.14.0024

COMARCA DE ORIGEM: ANAJÁS

APELANTE:

BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA – OAB/MG 109.730

APELADO: JULIA MARIA SOARES

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE DECADENCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. NO MÉRITO. COBRANÇA DE EMPRESTIMOS FRAUDULENTOS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E BENEFÍCIO ECONOMICO NÃO DEMONSTRADOS. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CABIVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. As instituições financeiras Banco BMG S/A e Banco Itaú BMG Consignado S/A são partes do mesmo grupo econômico – Preliminar de Ilegitimidade Rejeitada.

2. Deve ser aplicado o instituto da prescrição, e não da decadência, nos termos do art. 27 do CDC, cujo prazo prescricional é o quinquenal – Preliminar de Decadência Rejeitada.

3. No Mérito. A cobrança indevida de valores em conta bancária do consumidor, ante a inexistência de contrato de empréstimo e ou autorização do consumidor para efetivar os descontos na sua conta bancária, caracteriza prática abusiva, bem como má-prestação do serviço, ensejando assim o dever de indenizar pelos danos morais causados à parte consumidora.

4. A movimentação indevida na conta bancária da parte autora, com realização de empréstimos, transferência de valores e retirada de numerários, sem autorização, ultrapassa o mero dissabor, sendo cabível a indenização por danos morais

5. O valor de R$ 4.000,00 fixados a título de dano moral, não se mostra desproporcional ou desarrazoado.

6. Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto, por BANCO BMG S.A., objetivando a reforma da sentença de id. 6608007, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

Consta de peça inicial (Id. 6607991) que a parte autora ao realizar o saque de seu benefício, percebeu que recebeu valor a menor do que o de costume e, ao solicitar esclarecimentos foi lhe explicado que havia dois empréstimos consignados em seu benefício, nos valores de R$ 318,14 (60 parcelas de R$ 10,00) e 429,63 (60 parcelas de R$ 14,00).

Afirma ainda que nunca realizou nenhuma contratação referente aos contratos mencionados. Ao final, requereu danos morais no valor a ser fixado a critério do magistrado e a declaração de inexistência dos empréstimos reclamados, com a devolução em dobro dos valores pagos.

Em sentença (Id. 6608007), o Magistrado de 1º grau julgou procedente a demanda para declarar a inexistência do contrato nº 213.435.064, bem como, condenou ainda o Banco demandado a restituir em dobro as quantias cobradas e a pagar danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), além do pagamento de custas.

Irresignada com a sentença recorrida, a Instituição Bancária Apelante, em suas razões recursais de
Id. 6608008
, alega preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva e a decadência do direito pleiteado. Enquanto que no mérito, afirma que a presente ação é inteiramente improcedente, eis que inexiste o alegado dano moral, a argumentação jurídica descrita na petição inicial não corresponde à realidade e, que a indenização só seria cabível se houvesse dolo ou culpa por parte do Requerido, o que não ocorreu.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau, julgando-se improcedente a demanda. Subsidiariamente, em caso de eventual condenação, requer a minoração do quantum indenizatório de danos morais e a devolução em forma simples.

Contrarrazões ofertadas no id. 6608021, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Belém,( PA), 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência do contrato discutido nos autos, condenando o BANCO BMG S.A., a restituir em dobro os valores descontados indevidamente e, danos morais fixados no valor de R$ 4.00,00 (quatro mil reais).

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão ao recorrente, senão vejamos:

DAS PRELIMINARES:

- ILEGITIMIDADE PASSIVA:

Alega a recorrente que inobstante o contrato ter sido celebrado com o Banco BMG, atualmente se encontra sob a gestão operacional do Banco Itaú Consignado S/A, motivo pelo qual entende que apenas este último teria legitimidade passiva para atuar na demanda.

Ocorre que, o contrato fora feito com o Banco BMG, sendo pacífico na jurisprudência o entendimento de que o Banco BMG S.A. e o banco ITAÚ BMG fazem parte do mesmo grupo econômico, o que confere ao consumidor, parte hipossuficiente da relação, a possibilidade de acionar qualquer destes fornecedores de serviço.

Ademais, consta informação no site do agente financeiro, cujo entendimento já foi inclusive pacificado pela jurisprudência pátria, no sentido de que as instituições financeiras Banco BMG S/A e Banco Itaú BMG Consignado S/A são partes do mesmo grupo econômico, motivo pelo qual rejeito a preliminar ao norte arguida..

Preliminar de ilegitimidade passiva do Banco BMG S/A rejeitada

- DECADÊNCIA:

Alega a apelante que o direito de reclamar pelo serviço do banco caduca em 30 dias, de modo que estaria prescrita a pretensão autoral.

No caso em tela, não há como ser acolhida a prejudicial de decadência, tendo em vista que o caso é de relação de consumo, no qual a parte autora busca a reparação de danos causados pelo fato do serviço, devendo ser aplicado o instituto da prescrição, e não da decadência, nos termos do art. 27 do CDC.

Aplicabilidade do prazo quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor

Prejudicial de mérito rejeitada.

Superada essa fase, passo a análise do mérito recursal.

No MÉRITO:

A Instituição Bancária não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade da contratação do empréstimo e, nem do benefício econômico em favor do autor.

De igual modo, sequer comprovou a origem e/ou a legalidade dos descontos efetuados na conta de titularidade da parte demandante.

Deste modo, a cobrança e transferência de valores não autorizados em conta bancária, constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Isto posto, irreparável a decisão de 1º grau que declarou a inexistência da relação jurídica e, por via de consequência, dos débitos dela decorrentes.

A instituição bancária além de efetuar cobranças indevidas, desprovidas de qualquer tipo de contrato, ainda compareceu em Juízo alegando a regularidade da contratação, sem sequer demonstrar a legalidade dos débitos efetuados na conta bancária da demandante.

Assim, ao proceder com a cobrança/descontos de valores, diretamente da conta bancária da demandante, sem qualquer instrumento contratual para embasá-los ou de comprovação do crédito do empréstimo em favor da parte autora, resta caracterizada a má fé da instituição bancária.

Portanto, o juízo de piso agiu corretamente ao condenar a parte ré, na repetição do indébito, eis que tal condenação é consequência lógica da declaração da nulidade/inexistência do contrato.

Em verdade, o banco-apelante deveria ter agido com o cuidado necessário para não violar a conta bancária proveniente de rendimentos da autora, entretanto fora negligente e, portanto, violou a boa-fé objetiva.

Importante lembrar ainda, que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

O ato por si só causa o dano, pois coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral e imensurável.

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte e o caráter pedagógico, tenho que o quantum arbitrado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), se mostra proporcional ao dano sofrido, além de possuir robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO APELO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

Majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 27/11/2023